Tribunal: TJPA
Processo: 0800502-44.2020.8.14.0096
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-08-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800502-44.2020.8.14.0096

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

REPRESENTANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: FERNANDO SILVA PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. TESE RECURSAL DE INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO CREDITÍCIO. REFINANCIAMENTO DE DÉBITOS ANTERIORES. INSUBSISTÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO PELO AUTOR. DESCONHECIMENTO DA CONTRATAÇÃO. INDÍCIO DE FRAUDE. DESCONTOS ILEGAIS EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA. VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR. COBRANÇA INDEVIDA. FALTA DE JUNTADA DO CONTRATO DE RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA PELO BANCO. DOCUMENTOS ACOSTADOS AOS AUTOS NÃO COMPROVAM QUE O VALOR DO EMPRÉSTIMO FOI RECEBIDO PELO AUTOR. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO,
EX VI
DA JURISPRUDÊNCIA ATUAL DO STJ SOBRE O PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC.
DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. FORTUITO INTERNO. TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO, EIS QUE FIXADO EM OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO.

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

JUÍZO DE ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO FRANCISCO DO PARÁ.

APELAÇÃO CÍVEL Nº: 0800502-44.2020.8.14.0096

APELANTE: BANCO BRADESCO S/A.

Advogado: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI

APELADO: FERNANDO SILVA PEREIRA

Advogado: ANDRELINO FLÁVIO DA COSTA BITTENCOURT JUNIOR

RELATORA: Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
BANCO BRADESCO S/A.
, inconformado com a r. sentença (ID n. 5268162), prolatada pelo MM.º Juízo de Direito da 3ª Vara Cível de Marabá, nos autos da
Ação
declaratória de inexistência de débito c/c indenização e pedido de tutela de urgência
ajuizada por
FERNANDO SILVA PEREIRA
, que julgou procedentes os pedidos constantes da inicial, declarando a inexistência do débito, condenando o Réu à devolução em dobro dos valores consignados, bem como ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais; além de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o proveito econômico obtido pelo autor,
cujo acréscimo se justifica pelo deslocamento do advogado para comarca diversa de seu domicílio laboral (CPC, art. 85, § 2º, II).

Em suas razões (
Num. 5268215
), alega o banco apelante que a sentença merece reforma. Nesse sentido, aduz que restou comprovada a relação jurídica havida entre as partes, sendo o contrato impugnado um refinanciamento de 02 outros contratos anteriores, o qual só é feito mediante autorização do cliente.

Afirma que conforme consta de extrato juntado pelo próprio autor/apelado, constam como excluídos os contratos refinanciados,
os quais não foram questionados pelo apelado, exatamente no mesmo mês de inclusão o contrato de número 0123350022865, o que corrobora com a verdade dos fatos. Ademais, menciona que o saldo remanescente foi disponibilizado na conta do apelante em 27/07/18, data em que foi realizada a contratação do contrato de refinanciamento impugnado, verificando-se que o valor foi retirado em espécie no mesmo dia através de senha/biometria. Logo, não merece prosperar a tese de que o apelado nunca contratou com o banco e que fora surpreendido pelos descontos em seu benefício previdenciário.

Destaca que o número do documento constante no extrato com a disponibilização do valor em favor do apelado, refere-se ao nº de contrato 0123350022865, impugnado na presente demanda, comprovando-se a efetiva entrega do dinheiro pelo credor ao devedor. Com isso, afasta-se a fundamentação da sentença de que os documentos apresentados não possuem relação alguma com a presente ação.

Alega que o apelado não fez prova mínima do alegado, descumprindo o disposto no art. 373, I do CPC, sequer juntando extratos bancários do período (prova de fácil obtenção) para atestar que não recebeu qualquer valor relativo ao suposto empréstimo consignado não contratado.

Rebate a restituição em dobro do indébito, eis que inexistente má-fé na cobrança supostamente indevida. Outrossim, sustenta a inocorrência de dano moral na espécie, eis que a mera cobrança indevida não acarreta abalo extrapatrimonial.

Subsidiariamente, pugna pela minoração do quantum indenizatório arbitrado, sob pena de enriquecimento sem causa.

Requer, por fim, o conhecimento e o provimento do recurso.

Instada, a parte apelada não apresentou contrarrazões, conforme certidão de ID n. 5268219.

Encaminhados os autos à Superior Instância e devidamente digitalizados, coube-me a Relatoria após distribuição por sorteio.

Em decisão de admissibilidade recursal (ID n. 5310410), recebi o recurso
apenas em seu efeito devolutivo no capítulo da sentença que concedeu a tutela provisória (CPC/15, art. 1.012, § 1º, V), e no duplo efeito em relação aos demais (CPC/15, art. 1.012,
caput
)
.

Transcorrido
in albis
o prazo para eventual recurso, v
ieram os autos conclusos.

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

V O T O

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO (RELATORA):

Antes de mais nada, justifico o julgamento da presente demanda em razão da prioridade legal, enquadrando-se na exceção contida no art. 12, § 2º, VII do CPC c/c Lei nº 10.741/2003, art. 3º, § 2º.

Quanto ao Juízo de admissibilidade
, vejo que o recurso interposto é tempestivo, adequado à espécie e conta com preparo regular (
Num.

2314059- Pág. 17-22
). P
ortanto, preenchidos os pressupostos
extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer e preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); SOU PELO SEU CONHECIMENTO do Recurso
.

O apelo foi interposto contra sentença que julgou procedente a demanda, declarando a inexistência do débito,
condenando o banco apelante a restituir em dobro os valores cobrados indevidamente e ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

Trata-se de matéria repetitiva no âmbito desta Eg. Corte Estadual. Todavia, em que pese repetitivas, cada uma das demandas sobre o tema “empréstimos consignados fraudulentos” apresenta certas peculiaridades, a depender do causídico que patrocina a causa, bem como do juízo prolator das decisões.

In casu
, entretanto, reputo irreprochável a sentença apelada.

De acordo com o que dispõe o art. 373 do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito seu direito (inciso I), e à parte ré o ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora (inciso II).

No entanto, o juízo singular, em decisão interlocutória inicial, deferiu a inversão do ônus da prova, com base no art. 6º, VIII do CDC. Assim, d
iante da negativa da parte autora, cabia à parte demandada comprovar as contratações que gerou o débito em discussão.

Na hipótese, entendo que o conjunto probatório é suficiente à demonstração da irregularidade da contratação e da origem da dívida.

Afinal, toda a linha de defesa da instituição financeira se pauta na tese de que o débito do apelado teria se originado de refinanciamento ou renegociação de contratos anteriores.

Nessa toada, o contrato impugnado (
nº 0123350022865), seria o refinanciamento de outros 02 contratos anteriores não impugnados (nº 331430125 e 331430685).

Contudo, é fato inescondível que o banco apelante não trouxe o dito contrato de refinanciamento aos autos, em que pese tenha juntado os outros 02 contratos não debatidos ou impugnados pelo autor.

Logo, não é possível aferir se de fato houve a aludida renegociação, se esta foi mesmo feita pelo autor da ação e em que circunstâncias. Desse modo, não se sabe se o suposto refinanciamento, vale dizer, a
pactuação deu-se, por exemplo, pelo comparecimento pessoal na agência bancária, com negociação direta com o reguerente, sendo manifestada a anuência através da digitação da senha pessoal de movimentação da conta.

Igualmente, o suposto extrato cuja captura de tela o banco apelante trouxe tanto na Contestação (ID n. 5268152 - Pág. 2) quanto na Apelação (5268215 - Pág. 5), não confere verossimilhança às alegações, eis que não houve a juntada do instrumento contratual para melhor análise da questão.

Nesse ponto, adiro integralmente à fundamentação da sentença, ao aduzir,
in litteris
:

“(...) Em que pese o banco tenha juntado aos autos cédula de crédito bancário em nome do autor, bem como o extrato da conta do mesmo, tais documentos não têm relação alguma com a presente ação. Não se admite que uma instituição financeira de grande porte, com rentabilidade exorbitante, que utiliza tecnologia de informação de ponta, não possua em seus sistemas os comprovantes de suas transações com os seus clientes.

Analisando os documentos, não observo nenhum dado que possa ser vinculado à consignação questionada. Não há como se afirmar qual a origem daquele crédito, o qual pode se referir a qualquer outra operação realizada entre as partes. Por tal razão, não há como considerar a pertinência do documento à questão em julgamento, de nada servindo à prova pretendida pelo réu.

Essa constatação leva à conclusão de que a conduta do banco é pelo menos negligente, e bem demonstra a vulnerabilidade a que são submetidos seus clientes, seja em relação a erros injustificáveis de operação ou da ocorrência de toda espécie de fraudes.

Por todas essas razões concluo que o banco não conseguiu provar a relação contratual questionada, tanto pela falta de apresentação de contrato legítimo, como pela não comprovação da tradição do dinheiro objeto do financiamento. Em consequência, reconheço a inexistência da relação jurídica em exame e a obrigação dela decorrente. (...)”

Por outro lado, se é fácil que o consumidor comprove que recebeu o valor do empréstimo, mediante a juntada de extratos bancários, é mais fácil ainda que o banco prove a contratação regular, o depósito do numerário na conta e, consequentemente, a licitude dos descontos. Tudo, evidentemente, sob a chancela da inversão do ônus probatório deferido
initio litis
pelo juízo de origem.

Sobre a negativa do consumidor de ter contratado suposta renegociação de dívida, confira-se o julgado de minha lavra:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIO JURÍDICO BANCÁRIO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO NÃO RECONHECIDO. AUTORA IDOSA E ANALFABETA. ALEGAÇÃO DE NÃO RECONHECIMENTO DE ASSINATURA A ROGO EM “RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA”. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA.

A autora alega que verificou a continuidade dos descontos em seu benefício previdenciário mesmo após quitar os empréstimos consignados anteriores, mesmo sem nunca ter contratado novo empréstimo junto à instituição ré.

A sentença considerou que a existência do contrato com assinatura a rogo da autora é suficiente por si só para julgar improcedentes os pedidos.

Ocorre que a parte autora desde a inicial, manifestou o interesse em produzir perícia grafotécnica, demonstrando interesse ainda em realizar conciliação.

Sendo este o ponto controvertido, faz-se necessária dilação probatória para verificar a autenticidade da assinatura do contrato, não bastando a análise visual por parte do Magistrado, até porque sequer estão juntados aos autos os documentos originais.

Para se evitar alegação de cerceamento de defesa, e garantir o contraditório e a ampla defesa, a sentença deve ser anulada para a produção da prova grafotécnica requerida e necessária à correta e segura análise do mérito. SENTENÇA ANULADA. PROVIMENTO DO RECURSO. (TJPA. (2020.02678159-91, 215.877, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2020-11-25, Publicado em 2020-11-25)

Nesse contexto, deve ser mantida a declaração de inexistência do débito em discussão.

Entendo também que caracterizado está o dano material, uma vez que houve retenção de parcelas descontadas indevidamente.

Quando ocorre o pagamento indevido, dá-se o enriquecimento sem causa, pois quem recebe pagamento a que não tinha direito está, evidentemente, a locupletar-se de forma injusta, seja porque a dívida em si mesma considerada inexistia (pagamento objetivamente indevido), seja porque recebeu quantia imerecida.

Dispõe o Código Civil que “
todo aquele que recebeu o que lhe não era devido fica obrigado a restituir
" (artigo 876). Ou seja, na eventualidade de ser efetuado um pagamento indevido, quem tiver recebido fica obrigado a devolver a quantia, devidamente corrigida, sob pena de configurar enriquecimento sem causa (artigos 884 e 885, do CC).

Porém, por se tratar de relação de consumo, deve ser observado o Código do Consumidor, em seu art. 42,
parágrafo único
, que prevê
, a possibilidade da incidência da sanção civil, nele definida como repetição de indébito, em havendo cobrança indevida por parte do fornecedor ao consumidor que compõe a relação de consumo.

Eis, nesse sentido, a mais recente interpretação conferida pelo Superior Tribunal de Justiça, espelhada no julgado de 21/10/2020, segundo a qual não é mais necessária a comprovação da má-fé do credor para a restituição em dobro, bastando estar configurada a simples conduta contrária à boa-fé objetiva,
litteris
:

A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC)

independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva
.” (STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020). (Destaquei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. CARÁTER INTEGRATIVO. EFEITOS INFRINGENTES. NÃO CABIMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. DÉBITO. QUITAÇÃO. RECONHECIMENTO JUDICIAL. COBRANÇA. ABUSIVIDADE. INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. POSSIBILIDADE. 1. Admite-se que os embargos, ordinariamente integrativos, tenham efeitos infringentes, desde que constatada a presença de um dos vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, cuja correção importe alterar a conclusão do julgado. 2.
A jurisprudência firmada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a restituição em dobro do indébito independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, sendo cabível quando a cobrança indevida revelar conduta contrária à boa-fé objetiva
. 3. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos. (EDcl no AgInt no AREsp 1565599/MA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 12/02/2021) (Destaquei)

Restou provada a fundamentação fática da inicial. No entanto, o banco não se desincumbiu de provar suas alegações de que o contrato de refinanciamento de empréstimo consignado realmente foi efetivado pelo recorrido.

DA COMPENSAÇÃO POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS E SEU RESPECTIVO
QUANTUM
.

Resta configurado o dever do requerido de compensar o autor pelo dano moral puro sofrido (
in re ipsa
), porquanto a dedução ilegal de verbas de caráter alimentar gera, incontestavelmente, prejuízos decorrentes da dificuldade na aquisição de itens de subsistência. Neste sentido, já decidiu a Corte Gaúcha:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA. PESSOA JURÍDICA INATIVA. PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE DESERÇÃO REJEITADA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADORIA. DESCONTOS INDEVIDOS. CONTRATO FIRMADO COM TERCEIRA PESSOA EM NOME DA AUTORA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM MANTIDO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES. [...] 4
.
Ré que atua como correspondente financeira de bancos, realizando todos os procedimentos atinentes à contratação, e, por isso, deve responder por eventuais falhas no processo de análise da documentação apresentada para abertura de crédito. A prova revelou que a ré efetuou contratação de empréstimo em nome da autora com terceiro fraudulento e disso advieram descontos indevidos no benefício previdenciário da parte autora.
Demonstrada a fraude, está caracterizada a ocorrência de falha operacional imputável ao réu. Situação que é geradora de danos morais in re ipsa
.

Manutenção do valor da indenização por danos morais, uma vez que de acordo com as peculiaridades do caso e os parâmetros comumente adotados por esta Câmara. 5. Determinação de devolução, em dobro, dos valores indevidamente descontados, uma vez que, para a repetição de indébito em dobro prevista no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, é desnecessária a caracterização de má-fé por parte do fornecedor. PRELIMINAR CONTRARRECURSAL REJEITADA. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA. (Apelação Cível Nº 70064665326, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Iris Helena Medeiros Nogueira, Julgado em 15/07/2015) (destaquei)

Ainda que, em regra, a mera cobrança indevida não seja capaz de ensejar a reparação pecuniária, tenho que a fraude na contratação de empréstimo que privou o autor de perceber a integralidade dos seus rendimentos, é suficiente para caracterizar a lesão imaterial.

Dito isso, tenho que adequada a reparação do autor a título de danos morais.

Cito precedentes:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. CASO CONCRETO. MATÉRIA DE FATO. Desconto automático relativo a débitos de empréstimos pessoais em conta corrente pela instituição financeira sobre valores referentes ao PIS/PASEP da cliente, importando em retenção integral da verba alimentar. IMPOSSIBILIDADE. ABUSIVIDADE CARACTERIZADA. OCORRÊNCIA DE DANOS MORAIS A SEREM INDENIZADOS. ENTENDIMENTO DO STJ. QUANTUM INDENIZATÓRIO. A quantificação da indenização a título de dano moral deve ser fixada em termos razoáveis, não se justificando que a reparação enseje enriquecimento indevido, devendo o arbitramento operar-se com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao porte financeiro das partes, orientando-se o julgador pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, valendo-se de sua experiência e bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, não deixando de observar, outrossim, a natureza punitiva e disciplinadora da indenização. APELO PROVIDO. (Apelação Cível Nº 70060947009, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Vicente Barrôco de Vasconcellos, Julgado em 22/10/2014).

Mantida, pois, a procedência do pedido indenizatório, passo à análise do
quantum
arbitrado.

A reparação do dano deve corresponder à realidade dos fatos, eis que, consabido, tem por escopo compensar os prejuízos da vítima, bem como evitar a prática reiterada dos atos lesivos. Para isto, devem ser observados certos vetores, quais sejam: a compensação pelo ilícito, que visa a amenizar os efeitos do dano, os quais são, pela sua natureza, incomensuráveis; a gravidade, ligada ao fato e que pode ser avaliada pela forma de agir do ofensor e o alcance da repercussão; e, por fim, o de maior relevância, que corresponde à situação econômico-financeira do ofensor.

Prestigia-se, nessa linha, o caráter dissuasório do instituto e sobremaneira se considera a condição financeira de ambas as partes e extensão dos danos, ressaltando que a fraude envolveu a restrição de verbas de pensionista. Por esta razão, entendo que o valor arbitrado a título de danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) deve ser mantido, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, mormente porque consoante com os parâmetros usualmente adotados nessa Turma.

Desse modo, não podem ser acatados os pedidos do Banco recorrente para validar o contrato firmado entre as partes e para afastar a condenação na repetição do indébito e dos danos morais, mantendo-se, também, o
quantum
arbitrado à título de danos morais.

Ante o exposto, conheço e NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto pelo Banco,

mantendo intactos os termos da sentença recorrida.

É como voto
.

Belém – PA
, 05 de agosto

de 2021.

Desa.
MARIA DO CÉO
MACIEL
COUTINHO

Relatora

Belém, 30/08/2021